Tribunal: TJSP
Processo: 1027899-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando a exibição de documentos. Sentença de procedência. Apelo da instituição financeira pleiteando a alteração do decidido. Com razão. Interesse de agir. Recursos repetitivos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação de exibição de documentos bancários (atual produção antecipada de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação visando a exibição de documentos. Sentença de procedência. Apelo da instituição financeira pleiteando a alteração do decidido. Com razão. Interesse de agir. Recursos repetitivos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação de exibição de documentos bancários (atual produção antecipada de provas) como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS 2012/0218955-5, julgado em 10.12.2014). Caso concreto no qual a ausência de comprovação de um dos requisitos caracteriza a falta de interesse de agir da parte. Recurso provido.